Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DO REPRESENTADO EM JUÍZO. NEGADA. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. É obrigatória a presença do menor na audiência de apresentação. Nas demais audiências, ele passa a exercitar seu direito de defesa, não podendo ser conduzido coercitivamente. Precedentes do STJ.
2. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.
3. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da autoria.
4. A acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento do réu nos fatos, pois não há provas de sua efetiva participação no ato infracional análogo a roubo.
5. Recurso conhecido e desprovido.